Tribunal: STF
Processo: Rcl 43968
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de petição incidental ajuizada por Nicolas Andre Tsontakis Morais, na qual se alega que o Juiz de Direito da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará teria afrontado a autoridade de decisões proferidas pela Corte.
    Segundo a defesa, foi proferida decisão no HC nº 192.380/SP, que revogou a prisão temporária de Leonardo Maia Nascimento, no que foi estendida ao ora requerente.
    Já no bojo desta reclamação, foi concedido habeas corpus de ofício para viabilizar a prisão domiciliar ao reclamante.
    Segundo o requerente, o Inq nº 1.434 no STJ, onde sua prisão temporária foi decretada e posteriormente revogada por esta Suprema Corte, foi desmembrado pelo Ministro Francisco Falcão, em 27/11/20, com o declínio da competência em relação àqueles que não detêm foro por prerrogativa da função.
    A competência do feito, então, ficou à cargo do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Pará, que, em 18/8/21, deflagrou 
    “nova fase da Operação SOS, denominada Reditus. O Reclamante teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da 4ª Vara Federal Criminal da SJ/PA, nos autos n. 1016051- 09.2021.4.01.3900 (Doc. 3), atrelado ao IPL 1033977-37.2020.4.01.3900, esse, por sua vez, oriundo do desmembramento do INQ 1434.”
    Nesse sentido, acrescenta inexistirem fatos novos aptos a justificar a custódia temporária, sendo certo que
    “a prisão de Nicolas foi decretada pelos mesmos fundamentos e com base em fatos decorrentes daqueles que ensejaram a decretação de sua prisão temporária pelo STJ, em setembro de 2020, os quais já foram objeto de apreciação por parte desta d. Relatoria no HC 192.380/DF, apontado como paradigma na presente Reclamação (...)”
    Ressalta a defesa a permanência do grave quadro de saúde do requerente, fazendo alusão à laudos e relatórios médicos. 
    Aduz, a esse respeito,
    “a permanência do grave quadro de saúde do Reclamante, que, entre outras doenças, é portador de obesidade mórbida (possui 1,68 mts e pesa aproximadamente 170 kg, tem um IMC de 60,23 - classificação obesidade grave - grau 3), e sofreu crises graves de ansiedade, dispneia suspirosa, sonolência, supervigilância, agitação psicomotora, fadiga crônica por insônia cursando com descontrole da pressão arterial e da glicemia, síndrome plurimetabólica ou síndrome X, sequela de TCE grave com crises epilepsiformes, descontrole glicêmico, alteração hormonal tireoidisna e de enzimas hepáticas TGO e TGP (USG com esteatose hepática grau III), dislipidemia (colesterol elevado), ansiedade com episódios de estresse agudo, insônia, tiques nervosos, inquietação e embotamento”.
    Conforme afirma, pretende tão somente “a manutenção da prisão domiciliar ao Reclamante, por razões humanitárias, por força da matriz constitucional da dignidade da pessoa humana, considerando que: (i) seu estado de saúde continua o mesmo desde a conversão da prisão preventiva em domiciliar (...); (ii) não existem fatos novos, desde o início do cumprimento da prisão domiciliar, que justifiquem a necessidade da prisão em unidade prisional”.
    Por fim, requer:
    “o desarquivamento dos presentes autos e, liminarmente, que seja convertida a nova prisão preventiva decretada nos autos da cautelar n. 1016051-09.2021.4.01.3900, atrelada ao IPL 1033977- 37.2020.4.01.3900, pela prisão domiciliar, considerando a situação de saúde do Reclamante, somada ao estrito cumprimento da prisão domiciliar que lhe foi anteriormente aplicada.”
    Em nova petição, data de hoje, reitera a necessidade da concessão da prisão domiciliar, com a juntada de documentos que comprovariam a incapacidade do sistema prisional de prestar o atendimento de saúde que o requerente necessita (Petição/STF nº 81769/21).
    É o relatório.
    Decido.
    Como visto, o requerente sustenta o descumprimento da decisão por meio da qual concedi habeas corpus de ofício para converter sua prisão preventiva, que decretada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Penápolis/SP, em prisão domiciliar humanitária.
    Os fundamentos, para tanto, foram os seguintes:
    “Todavia, reconheço a existência de plausibilidade jurídica dos argumentos defensivos no tocante ao pleito de conversão da custódia preventiva em domiciliar, por razões humanitárias, tendo em conta os documentos que instruem esta ação.
    Já tive a oportunidade de consignar que o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal admite a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.
    Por sua vez, a jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração de que o tratamento médico, de que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria. Assente nessas premissas, a Segunda Turma concedeu prisão domiciliar humanitária a paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), em face de seu debilitado estado de saúde, cabalmente comprovado.
    Refiro-me ao HC nº 152.265/SP, de minha relatoria, julgado em 20/3/18, cuja ementa está assim redigida:
    (...)
    No mesmo sentido destaco o julgamento do HC nº 153.961/RJ, de minha relatoria, no qual a Segunda Turma, acolheu pleito defensivo de prisão domiciliar humanitária a paciente portador de grave patologia, uma vez que se demonstrou por laudo médico que o tratamento de que ele necessitava era incompatível com a segregação prisional.
    (...)
    À luz desses fundamentos, não obstante as informações prestadas Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), destaco haver documentos juntados pela defesa que demonstram que o reclamante passa por graves problemas relacionados à sua saúde no cárcere, em face de graves patologias que o afligem.
    (...)
    Dessas informações, verifico ainda que, de acordo com despacho exarado pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial - DAB, a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a LEP e as Diretrizes de Saúde do SUS (...) (grifos nossos) Não obstante essas informações, a defesa juntou os autos parecer técnico, assinado por médico e perito federal junto ao TRF1, no qual se vislumbram, tendo em conta os diagnósticos do custodiado do Estado Sr. Nicolas André Tsontakis Morais, que foram citados no prontuário médico que se encontra na UBS do Complexo de Santa Izabel do Pará, as seguintes informações:
    (...)
    Constato, portanto, haver demonstração suficiente de que o reclamante padece de graves patologias, que podem levar à morte sobretudo, em razão da constatação inequívoca de que o mesmo, entre outras doenças, é portador de obesidade mórbida (possui 1,68 mts e pesa 170 kg, tem um IMC de 60,23 - classificação obesidade grave - grau 3) e já sofreu 2 (dois) episódios de crise convulsiva no âmbito do sistema carcerário, registrados no prontuário, que não foram reportados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará.
    (...)
    Registro que a prisão domiciliar, por razões humanitárias, por força da matriz constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), encontra amparo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
    (...)
    Prosseguindo, destaco que, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.
    (...)
    O Supremo Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que admite, em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar ou evitar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas.
    (...)
    Por tudo quanto exposto, julgo improcedente a reclamação. Todavia, amparado por valores constitucionais da República Brasileira e dispositivos legais já citados, concedo ordem de habeas corpus de ofício para determinar a substituição da prisão preventiva do reclamante pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Penápolis e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, para que adotem todas as providencias necessárias ao pronto cumprimento desta decisão.” (Doc. 7)
    No caso, o ato ora questionado diz respeito à custódia cautelar que foi determinada pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Pará, em virtude do desmembramento da investigação que implicou nova etapa da operação SOS/PA.
    Eis os fundamentos da custódia:
    “Nem se pode cogitar que outras medidas cautelares diversas da prisão, se estipuladas isoladamente, seriam suficientes e/ou adequadas para garantir o andamento do processo, a interrupção da atividade criminosa ou a utilidade de uma sentença penal, impondo-se a medida cautelar extrema aos principais envolvidos.
    A atuação concertada e habitual de todos os envolvidos na prática criminosa, induvidosamente, representa verdadeira ameaça à ordem pública e econômica, de forma a evidenciar que, continuando em liberdade, os investigados permanecerão delinquindo, fortalecendo ainda mais a indústria do crime, conforme bem demonstrado na presente representação, impondo-se a decretação das medidas cautelares sob comento.
    Esses constantes e graves delitos certamente prosseguirão se os seus protagonistas não forem custodiados cautelarmente, impondo-se a decretação das medidas. 
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos da medida cautelar pleiteada, relativos à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, que constituem o fumus delicti, ou a aparência do delito, justifica-se plenamente a medida cautelar, principalmente para a garantia da ordem pública e econômica, tendo em vista a extensão dos crimes, a habitualidade e gravidade das condutas delitivas, bem como a quantidade de pessoas envolvidas”. (Doc. 161)
    (...)”
    Contudo, sem embargos quanto aos fundamentos declinados pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Pará para decretar a preventiva do requerente, que remontam a acontecimentos ocorridos entre os anos de 2019 e 2020, o fato é que o magistrado em questão se quedou inerte no tocante às razões da prisão domiciliar humanitária, concedida por esta Suprema Corte ao requerente, em 18/11/20, frente às gravas patologias a que está acometido.
    Com efeito, à época em que acolhida a prisão domiciliar humanitária do requerente fiz constar que 
      “[ele] padece de graves patologias, que podem levar à morte sobretudo, em razão da constatação inequívoca de que o mesmo, entre outras doenças, é portador de obesidade mórbida (possui 1,68 mts e pesa 170 kg, tem um IMC de 60,23 - classificação obesidade grave - grau 3) e já sofreu 2 (dois) episódios de crise convulsiva no âmbito do sistema carcerário, registrados no prontuário, que não foram reportados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará.” (grifos nosso)
    Essa situação permanece incólume segundo se infere dos autos.
    Com efeito, os documentos contemporâneos juntados aos autos atestam que o médico e perito federal Arthur Salomão Rocha, CRM/PA 7588, compareceu à unidade prisional a fim de realizar avaliação médica do requerente.
    Essa avaliação foi acompanhada pela equipe de saúde da Diretoria de Assistência Biopsicossocial (DAB), representados pela psicóloga Thais S., assistente social Maria Rocha, enfermeiro Bruno Kaisar, técnica de enfermagem Liane Cristina, gerente de saúde Narayana Brotas, nutricionista Adelaide Fernanda e a policial penal Nunes. 
    Segundo o relatório médico, assinado em 22/8/21,
    “[a] evolução de enfermagem feita pela técnica de enfermagem da instituição registrou que a pressão arterial se encontrava 120 x 70 mmHg, peso 187 kg e altura 1,74m. Com estas medidas o cálculo do seu índice de Massa Corporal (IMC) é igual a 61,77, sendo classificado como obeso mórbido (grau III) ou superobeso, como classifica a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica. 
    Nesta condição, inúmeras são as complicações possíveis e prováveis a surgir que provocarão o descontrole de todo tratamento multiprofissional até aqui instituído e satisfatoriamente alcançado. 
    Este caso exige precauções diante do porte físico especial deste paciente. 
    Em um cenário que exija um atendimento de urgência (aquele que necessita de suporte de vida imediato), tomará um tempo demasiadamente longo até que seja transportado pelos agentes prisionais ‘aos braços’ ou aguarde socorro médico in locus.” (eDoc. 170 – grifos nossos)
    E prossegue o laudo médico:
    “Outra preocupação constante é que o Sr. Nicolas sofre de doença degenerativa lombar avançada (transtorno discal lombar com radiculopatia), degeneração dos quadris, degeneração dos joelhos e tornozelos em diferentes estágios de evolução que agravarão consideravelmente sem os devidos cuidados ortopédicos ou ergonômicos. Estas doenças degenerativas tem relação com a superobesidade, o sedentarismo e a baixa ingesta de alimento ricos em cálcio como leite de vaca e seus derivados. 
    Segundo a avaliação nutricional em fevereiro de 2021 houve uma suspeita do Sr. Nicolas estar com intolerância à lactose ou alergia alimentar e lhe foi indicado a não consumir certos alimentos que contenham leite e derivados. 
    Outro fato relevante é que o paciente faz uso de oslistate tratamento de obesidade, controle de pré-diabetes e de esteatose hepática que se encontra avançada (grau 3) e, com isso, tem evacuações amolecidas e oleosas frequentemente que exigem vários asseios durante o dia com ducha e um produto saponáceo. Não fazer esses asseios trará desconforto para o PPL e para os que o cercam. 
    Com relação às condições ergonômicas especiais que o PPL tem necessidade, não adotar medidas eficazes como adequação do tamanho do leito (o tamanho da cama e colchão são desproporcionais ao tamanho do PPL), tipo de colchão, tamanho da cadeira para refeição, atividades fisioterápicas de reforço muscular e outras proporcionarão desconforto físico que mais adiante refletirá sobre a pressão arterial, a diabetes e o estado mental emocional causando descontrole da pressão e da glicemia que aumentará o risco de um colapso cardiovascular (infarto agudo do miocárdio) ou cerebrovascular (acidente vascular encefálico) e/ou complicações vasculares periféricas como pé diabético, gangrena de artelho, nefropatia, retinopatia e outras mais.
    Atualmente está com queixas de edema de membros inferiores sem aumento da temperatura local. No último dia 17 de agosto orientei a vir para Belém para atendimento de emergência e possível internação para realizar exames e avaliações com especialistas. Ocorre que ele foi recolhido na manhã seguinte interrompendo esta avaliação intra-hospitalar. 
    Nesse contexto, considerando a condição do interno aqui referido, o sistema prisional nacional não dispõe de recursos, estratégias e procedimentos para personalizar o acolhimento desta PPL. Não ouso em sugerir a possibilidade de interná-lo em instituição de saúde por se tratar de necessidades preventivas e não terapêuticas, além do fato que iria expô-lo aos riscos de infecções. Portanto não há necessidade de incrementar custos hospitalares extras ao SEAP. Outrossim recomendaria mantê-lo na condição de prisão domiciliar onde os recursos serão custeados pela família da PPL e com a contínua notificação da evolução do paciente através de relatórios médicos e de outros profissionais que o acompanharão.” (eDoc. 170)
    Constato, portanto, haver demonstração suficiente de que o requerente padece das mesmas graves patologias, que podem levar à morte sobretudo, em razão da constatação inequívoca de que o mesmo, entre outras doenças, é portador de obesidade mórbida (possui 1,74 mts e pesa 184 kg, tem um IMC de 61,77 - classificação obesidade grave - grau 3)
    Não se pode perder de vista que 
    “[a] preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX).” (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14)
    Ainda, segundo Celso de Mello 
    [o] réu preso precisamente porque submetido à custódia do Estado tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.” 
    Surge, portanto, como dever indeclinável do Supremo Tribunal Federal, zelar pela intangibilidade dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, como o da dignidade da pessoa humana e o da integridade física e moral dos presos (CF, arts. 1º, III, e 5º, XLIX). 
    Forte nessas premissas constitucionais, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, defiro o pedido incidental formulado e estendo os efeitos do habeas corpus concedido de ofício nesta ação, permitindo-se que o requerente, por razões humanitárias, aguarde em prisão domiciliar o desfecho da persecução penal nº 1016051- 09.2021.4.01.3900, em trâmite na 4ª Vara Federal Criminal do Pará. 
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o Juízo de origem e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, para que adotem todas as providencias necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente